Tribunal: TJDFT
Processo: 0714293-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714293-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMNON JOSEF REISMAN AGRAVADO: EUNICE REZENDE DE AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por AMNON JOSEF REISMAN contra a r. decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da ação de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais n° 0723517-57.2019.8.07.0001 (ajuizada por EUNICE REZENDE DE AGUIAR, ora agravada, em face do agravante), indeferiu pedido de adiamento de audiência de conciliação por videoconferência marcada para o dia 10.6.2020, decisão nos seguintes termos: “Indefiro o adiamento da audiência, pois não há qualquer justificativa para a postura adotada pelo demandado. A vontade das partes de transacionarem acerca das questões discutidas na lide não sofre qualquer influência da presença física de todos em audiência de conciliação presencial. Inclusive, se realmente o réu pretende resolver pacificamente a lide, não estaria impondo condições para o diálogo com a demandante, o qual pode ocorrer até mesmo extrajudicialmente. De outro lado, não há qualquer justificativa também para o cancelamento do ato. A mera realização por videoconferência não enseja qualquer prejuízo às partes, sendo certo que o benefício de tentar a transação, ainda que virtualmente, é maior que apenas considerar a preferência do réu pela realização do ato presencialmente. Intimem-se. Aguarde-se a data designada para a realização do ato” (ID 63586668 dos autos originários). Nas razões (ID 16411404), invocando o § 2o do art. 3o da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, sustenta: - agravante e agravado são idosos (autora/agravada - 85 anos de idade; réu/agravante - 70 anos de idade), e, por isto, a maior dificuldade técnica para acessar a plataforma utilizada pelo TJDFT para realização da audiência de conciliação por videoconferência, o que já se prestaria a justificar o adiamento do ato, realização futura na forma presencial, o que não significaria qualquer prejuízo; - complexa a causa, audiência de conciliação telepresencial significaria prejuízo à composição. E requer: “que essa Colenda Turma Cível conheça e dê provimento ao presente recurso para reformar a respeitável decisão do Juízo a quo, cuja cópia devidamente se faz integrante deste, para que seja determinada o adiamento da audiência de conciliação para momento posterior, concedendo ainda a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a audiência por videoconferência designada pelo Juízo singular para o dia 10/06/2020” (ID 16411404, p. 6). Preparo regular aos Ids 16411405 e 16438378. Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder tutela de urgência em sede recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a demonstração da probabilidade do direito e do provimento do recurso (art. 300, § 2o c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Esta a redação do art. 3o da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça: Art. 3° Os processos judiciais e administrativos em todos os graus de jurisdição, exceto aqueles em trâmite no Supremo Tribunal Federal e no âmbito da Justiça Eleitoral, que tramitem em meio eletrônico, terão os prazos processuais retomados, sem qualquer tipo de escalonamento, a partir do dia 4 de maio de 2020, sendo vedada a designação de atos presenciais. E esta a redação do § 2o do art. 3o da Resolução 314/CNJ: § 2o Os atos processuais que eventualmente não puderem ser praticados pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer dos envolvidos no ato, devidamente justificada nos autos, deverão ser adiados e certificados pela serventia, após decisão fundamentada do magistrado. De tudo se conclui que - atos relativos a processos judiciais eletrônicos somente na forma virtual/telepresencial (vedação a qualquer ato presencial); - possibilidade de adiamento somente em razão de absoluta impossibilidade (o vocábulo já define: impossibilidade insuperável; não mera alegação de maior dificuldade técnica pelo mero fato da idade). Esta Corte de Justiça, via Portaria Conjunta 52, de 08 de maio de 2020, regulamentou a realização de audiências presenciais por videoconferência, detalhando, inclusive, disponibilização de auxílio às partes e procuradores para utilização das plataformas para a prática dos atos processuais: Art. 2o As audiências em primeiro grau de jurisdição e as sessões de julgamento colegiadas, ordinárias ou extraordinárias, das turmas recursais e do segundo grau de jurisdição, poderão ser realizadas presencialmente por videoconferência. §1o As audiências e sessões de julgamento presenciais por videoconferência possuem valor jurídico equivalente ao dos atos e sessões presenciais, assegurada a publicidade dos atos e as prerrogativas processuais. §2o Os procedimentos das audiências e sessões de julgamento presenciais por videoconferência, observadas as condicionantes técnico-informáticas, serão idênticos aos das sessões presenciais, observando-se o disposto na legislação processual, especialmente quanto aos seguintes aspectos: [ ] Art. 4o As audiências e sessões presenciais por videoconferência serão realizadas exclusivamente por meio da Plataforma Emergencial de Videoconferência para Atos Processuais Cisco Webex, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, e a gravação audiovisual do conteúdo da videoconferência será armazenada no sistema do PJe do Tribunal ou no sistema denominado PJe Mídias. [ ] 4o O Tribunal disponibilizará, na Central de Serviços do TJDFT, manuais de instrução para utilização da plataforma para Atos Processuais Cisco Webex, bem como orientações para a instalação e utilização do aplicativo de acesso. [ ] Art. 9o No horário designado para o início da audiência ou sessão de julgamento, o servidor responsável do órgão judicante confirmará a conexão dos Magistrados, membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Procuradores do Distrito Federal, Advogados, partes e testemunhas na plataforma de videoconferência. §1o Confirmada a regularidade da conexão, observando-se os procedimentos legais e regimentais aplicáveis às audiências e sessões de julgamento, o servidor responsável informará a circunstância ao Magistrado presidente do ato judicial, que declarará aberta a audiência ou sessão de julgamento. §2o Em caso de absoluta impossibilidade técnica, o servidor responsável informará a circunstância ao Magistrado presidente do ato judicial, que, por decisão fundamentada, declarará adiada a audiência ou sessão de julgamento. Especificamente quanto às audiências de conciliação, o art. 10 da Portaria Conjunta 52 define: Art. 10 As audiências de conciliação, transação penal, suspensão condicional do processo, mediação e sessões restaurativas, presididas pelos Magistrados ou coordenadas pelos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSCs ou pelos Centros Judiciários de Justiça Restaurativa – CEJURES, poderão ser realizadas por meio de videoconferência. Como se vê e conforme já antevisto, à vista do alegado, em confronto com os normativos transcritos e com o que bem fixado pela decisão agravada, inviável deferimento de efeito suspensivo porque i) mera alegação de idade mais avançada não se presta a definir a absoluta impossibilidade técnica ou prática a que se refere o § 2o do art. 3o da Resolução 314/CNJ como motivo autorizador de eventual adiamento de audiência telepresencial (tanto que a agravada, idade pouco mais avançada que a do agravante, já deu ciência da designação da audiência de conciliação e informou dados - telefone e endereço de e-mail para contato por servidor do CEJUSC quando da realização do ato - ID 64181848 dos autos originários); ii) mera presença física das partes que não pode ser tida como elemento indicador de maior possibilidade de composição em audiência com vistas a conciliação. Por isto que não se pode afastar a conclusão contida na decisão agravada de que “a vontade das partes de transacionarem acerca das questões discutidas na lide não sofre qualquer influência da presença física de todos em audiência de conciliação presencial. Inclusive, se realmente o réu pretende resolver pacificamente a lide, não estaria impondo condições para o diálogo com a demandante, o qual pode ocorrer até mesmo extrajudicialmente”, afastada alegação de “qualquer prejuízo às partes, sendo certo que o benefício de tentar a transação, ainda que virtualmente, é maior que apenas considerar a preferência do réu pela realização do ato presencialmente” (ID 63586668 dos autos originários). Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade do direito a amparar a concessão do efeito suspensivo, razão por que, nos termos dos artigos 1.015, I e 1.019, I do CPC, INDEFIRO o pedido liminar. Recebo o recurso tão somente no efeito devolutivo. Intime-se o agravante. Comunique-se a vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora